Tribunal: TJMT
Processo: 1010127-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
ÓRGÃO ESPECIAL
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL PJe No 1010127-65.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ARIPUANÃ
IMPETRANTE: DAVID CLEMENTE RUDY
ADVOGADO: DAVID CLEMENTE RUDY
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA E CONCILIADOR DA CENTRAL DE PRECATÓRIOS
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado pelo advogado David Clemente Rudy, em causa própria, indicando como autoridade coatora o Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios.
Insurge-se o d. impetrante, contra decisão administrativa do Gestor de Precatórios que lhe negou o direito de preferência constitucional, nos autos do Precatório Requisitório no 1017676-63.2020.8.11.0000.
Esclarece que é credor de um precatório originário de verba alimentar, eis que possui tal título por patrocinar a defesa de réus hipossuficientes na cidade e Comarca de Aripuanã/MT, em diversos processos, e a ele ter sido arbitrado honorários dativos, os quais foram executados e, por ultrapassarem o valor das RPV (100Upf), hão de ser adimplidos na forma de Precatórios.
No presente writ o impetrante/paciente pretende provimento judicial mandamental, sob alegação de que é portador de doença grave, sendo considerado deficiente físico por restrição a sua mobilidade por enfrentar sérios problemas degenerativos na coluna; assim sendo, o d. impetrante faria jus à superpreferência, considerada na Resolução no 115/2010 e de acordo com o § 2o e o § 3o do art. 100 da EC n. 94/2016, mormente porque tal prioridade fora concedido nos autos de nos 0031289-07.2019.8.11.0000, 0051687-72.2019.8.11.0000, 0054516-26.2019.8.11.0000 e 0061562-66.2019.8.11.0000, pelo magistrado Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatórios à época. Todavia, o atual Gestor, Dr. José Luiz Leite Lindote, negou-lhe a superpreferência constitucional.
Aduz, que o ato coator se baseou na premissa equivocada do atual Gestor de Precatórios que, sob sua ótica entende que o paciente/impetrante não possui doença grave; à seu juízo, laborou em erro o magistrado gestor, uma vez que a condição de portador de doença grave restou amplamente demonstrada pelos exames radiológicos específicos, sendo reconhecida pela Junta Médica do DETRAN, a condição de portador de necessidades especiais – PNE deficiente físico, bem como pela Junta Médica do IBADE nos autos do processo n. 1001752-14.2017.8.11.0001, relativo ao Concurso Público, promovido pela SEJUDH, em que o paciente concorreu para o cargo de profissional de nível superior (advogado) do Sistema Penitenciário do Estado.
Ao final, requer, initio litis e inaudita altera pars a concessão da medida liminar, a fim de cassar a decisão que indeferiu o pedido de superpreferência, concedendo ao credor/paciente a benesse, nos autos do Precatório N.U. 1017676-63.2020.8.11.0000, por entender comprovada a deficiência física do credor/paciente. No mérito, pugna pela confirmação da segurança, com o reconhecimento do direito à superpreferência no pagamento do citado precatório.
É o relatório.
Decido.
Como sumariado, o d. impetrante/paciente, insurge-se contra decisão do Juiz de Direito Auxiliar da Presidência e Gestor de Precatório, Dr. José Luiz Leite Lindote, que indeferiu a superpreferência constitucional, em face da ausência de previsão legal e comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente.
Com efeito, a EC no 62/09 buscando incrementar a diferenciação no regime de pagamentos, adicionou ao critério objetivo da natureza do crédito alimentar, alguns parâmetros subjetivos quanto à pessoa do credor, cujo preenchimento alça o precatório de que é titular a uma segunda e mais elevada ordem de precedência, acima dos precatórios alimentares ordinários e dos precatórios sem qualquer qualificativo. Daí a denominação de “superpreferência” ao regime instituído pelo § 2o do art. 100 da CFR/88, que toca os créditos alimentícios cujos titulares (i) tenham 60 (sessenta) anos de idade ou mais na data da expedição do precatório ou (ii) sejam partadores de doença grave, definidos na forma da lei.
In casu, muito embora o Juízo impetrado tenha reconhecido o difícil quadro de saúde do paciente/impetrante e as consequências advindas da doença, decidiu no sentido da ausência de previsão legal e comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente, não se enquadrando, o estado de saúde do credor, em paralisia irreversível e incapacitante nos termos da lei.
Sem embargo, no caso vertente, o credor/paciente, alega possuir a patologia monoparesia, que restringe a sua mobilidade em razão de sérios problemas degenerativos na coluna, cuja moléstia não está descrita no rol do inciso XIV, do art. 6o, da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1998, com a redação dada pela Lei n. 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Não obstante, ante a impossibilidade de se estabelecer rol taxativo, o CNJ, por intermédio da Resolução n. 303, concede certa margem de atuação ao órgão jurisdicional para, no caso concreto, julgar caracterizada ou não uma doença como grave, a partir de conclusão da medicina especializada, abrindo-se assim a possibilidade de que uma doença não descrita no dispositivo legal supracitado, porém, assim classificada por laudo de medicina especializada, possa ser elemento ensejador do benefício constitucional, máxime porque se trata de exceção ao princípio mais caro do regramento dos precatórios, qual seja, o da observância da ordem cronológica, de modo que deve haver cautela na apreciação do pedido.
Como bem pontuou a autoridade apontada coatora, as leis estaduais 7. 301/2000 e 8.698/2007 se referem à isenção de ICMS e IPVA para os portadores de deficiência física. De igual forma, o inciso IV, do art. 1o, da Lei federal 8989/1995 estabelece a isenção do Imposto sobre produtos industrializados – IPI -, na aquisição de automóveis para portadores de deficiência física, sendo que, as leis citadas, que subsidiaram os laudos do DETRAN e foram utilizadas para aquisição de veículo adaptado pelo credor não conferem a prioridade por doença grave ou deficiência dentro da matéria constitucional dos precatórios. Registrou, ainda, o Juízo impetrado, que muito embora tenha o credor/paciente obtido o benefício da prioridade em relação a outros precatórios, destacou, que o direito é divergente e magistrados também decidem de maneira diferente e, as divergências interpretativas, são naturais e inevitáveis no mundo jurídico.
Da análise perfunctória dos autos, não há como acolher a preferência baseada na existência de doença grave, sem esclarecer o quadro médico do paciente e nem a gravidade da doença, que deverá ser considerada, a partir de conclusão da medicina especializada, que vincula e limita a atuação administrativa.
Por ora, mantenho a decisão objurgada que indeferiu a superpreferência constitucional, ante a ausência de comprovação suficiente da condição de doente grave ou deficiente, nos termos da legislação federal e da norma expedida pelo CNJ.
Não havendo a satisfação simultânea dos dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações – fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação – e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora, denego a segurança liminar vindicada.
Requisitem-se informações, que deverão ser prestadas no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009.
Após, vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direitos.
Cuiabá, 21 de junho de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator